Tribunal: TCU
Processo: 000.064/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na terceirização de serviços continuados de mão de obra, para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida pela empresa Conservo Serviços Gerais Ltda., a respeito de indícios de irregularidades referentes ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços 15/2020, sob a responsabilidade de Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A (Ceasaminas), cujo objeto destina-se à contratação de empresa especializada na terceirização de serviços " continuados de mão de obra, para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de uniformes, equipamento de proteção individual e coletiva, materiais e equipamentos necessários ao cumprimento do objeto "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a Representação parcialmente procedente; 9.4. determinar às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A - Ceasaminas, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, que se abstenha de autorizar adesões à ata de registro de preços decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 15/2020, preservada tão somente a execução do contrato que vier a ser celebrado, informando, no prazo de quinze dias as providências adotadas, tendo em vista a seguinte irregularidade: 9.4.1. utilização indevida do sistema de registro de preços para a contratação, tendo em vista se tratar de uma típica contratação de serviços continuados, cujas características não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 3o do Decreto Federal 7.892/2013. 9.5. informar às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A - Ceasaminas e à representante que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas monitore o cumprimento do item 9.4 deste Acórdão.